Tribunal: CARF
Processo: 13827.000814/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000814/2005-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.114 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO PAULO BONILHA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.
RENDIMENTOS ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS COM
HONORÁRIOS. DEDUTIBILIDADE.
Poderão ser deduzidos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive honorários advocatícios, desde que
tenham sido suportadas pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para: 1) excluir do montante da base de cálculo desta
infração a quantia de R$ 30.210,84; e 2) executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento
recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000814/2005-95
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000814/2005-95

Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 9/12), lavrado em 07/10/2005, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 139.208,49 e de dedução indevida a título de contribuição à
previdência oficial, no valor de R$ 15.174,84.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
49/58) alegando:
a) Que a Fiscalização teria incluído na base de cálculo do IRPF o rendimento
bruto recebido em processo trabalhista, o que caracterizaria bitributação;
b) Que o valor referente à contribuição previdenciária oficial teria sido
efetivamente retido no ano-calendário de 2002, somente sendo liberado em 2003;
c ) Que teria efetuado gastos a título de honorários advocatícios no valor de
R$l5.036,00.
Da Diligência
Em 12/08/2008, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento em Belém - PA,
converteu o julgamento em diligência devolvendo os autos à Unidade de Origem para as
providências solicitadas, conforme constante no relatório a quo:
a) Encaminhar Oficio à 2” Vara do Trabalho de Jaú-SP solicitando:
a.1) cópia autenticada da Guia de Retirada Judicial n° 074/2002 que consta à fl.
461 do processo n° 00913-1996-055‹l5-00-5-RT (Reclamante: Francisco Paulo
Bonilha Filho);
a.2) que seja confirmado o valor pago ao advogado Fernando Lima de Moraes
no curso do processo trabalhista mencionado a título de honorários advocatícios.
b) Dar ciência ao contribuinte deste despacho e da resposta ao oficio
encaminhado, concedendo-lhe o prazo de trinta dias para manifestação;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000814/2005-95

c) Remeter estes autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém, após o cumprimento da diligência, para prosseguimento do julgamento
administrativo;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 01-14.709 (e-fls. 221/226), os membros da 3a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Dos rendimentos tributáveis
9. A autoridade fiscal entendeu que houve o auferimento do valor de
R$143.107,79, a título de rendimentos tributáveis, assim distribuídos (vide auto de
infração, fls. 08/09, em conjunto com a declaração IRPF de fl. 27):
...
10. Em sua petição impugnatória, o contribuinte defendeu que a tributação
deveria ocorrer sobre os seguintes valores:
...
11. A controvérsia em relação aos rendimentos tributáveis resolve-se em favor
da Fazenda Pública, pois, conforme Guia de Depósito Judicial n° 077/2002 (doc. 72),
depositou-se a quantia de R$137.953,12, em 24/04/2002, assim distribuídos,
consoante doc. 70:
...
12. O valor líquido a ser liberado foi corrigido monetariamente (resultando em
R$90.254,59) e entregue ao contribuinte em 03/06/2002, consoante Guia de Retirada
n° 074/2002 (doc. 75).
13. Ressalte-se que o próprio contribuinte informou, em sua declaração (fl. 27),
os valores de INSS e de IRRF indicados na Tabela C (supra).
14. Não procede a alegação do contribuinte relativa a bitributação. Explica-se.
15. Quanto a suposta bitributação do rendimentos (assim considerados pela
autoridade fiscal) com os valores de INSS e IRRF, o artigo 83 do Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 (RIR/1999) determina que:
...
16. Assim, verifica-se que devem ser levados para tributação todos os
rendimentos em sua forma bruta, para somente depois excluir as deduções referentes a
contribuições previdenciárias (oficial e privada), despesas médicas, gastos com
educação, dependentes, pensao alimentícia judicial e livro Caixa (artigos 74, 75, 78 a
81, e 82, do RIR/1999). Noutro dizer, primeiro se informa o rendimento bruto no
quadro de rendimentos tributáveis, para apenas depois efetuar-se as deduções
legalmente permitidas, entre elas a contribuição previdenciária oficial (INSS). Já o
IRRF não cuida de dedução da base de cálculo, mas de compensação de imposto a ser
computado na linha 19 do quadro resumo da declaração (fl. 204). _
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000814/2005-95

17. No que concerne a suposta bitributação com honorários periciais e IMESP,
os cálculos indicados no doc. 69 (realizados pela servidora judiciária do TRT)
demonstram que tais verbas não estão embutidas no valor de R$137.953,12.
18. Conclui-se, assim, que a autoridade fiscal não incidiu em bitributação no
lançamento ora em debate.
Dos honorários advocatícios
19. O sujeito argumentou em sua impugnação que teria efetuado gastos, a título
de honorários advocatícios, no valor de R$ l5.036,00.
20. Para tanto, em sede de diligência, foi determinada providência para que se
confirmasse o valor pago ao advogado Fernando Lima de Moraes no curso do
processo trabalhista mencionado a título de honorários advocatícios. A Informação
Fiscal de fls. 178/179 destacou no item 4:
...
21. Regularmente intimado a manifestar-se sobre o conteúdo da Informação
Fiscal acima mencionada (consoante fls. 196/199), o contribuinte preferiu omitir-se.
Sendo assim, conclui-se que a cópia de cheque de fl. 137 (doc. 79) não trata sobre
honorários advocatícios.
Da contribuição previdenciária (oficial e privada)
22. Quanto à contribuição previdenciária oficial, o contribuinte entendeu
indevida a retenção efetuada e, por isso, continuou pleiteando, no mesmo processo
judicial trabalhista, a liberação de tal verba (ver doc. 98 e ss). Por isso, nos cálculos da
peça impugnatória, o contribuinte indicou como contribuição previdenciária oficial a
mesma quantia apontada no auto de infração, ou seja, R$1.051,92. Logo, não há litígio
sobre tal rubrica.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
247/256), argumentando que a decisão anterior ignorou o regime de caixa (efetivo pagamento)
no recebimentos dos rendimentos e o pagamento de honorários advocatícios devidamente
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000814/2005-95

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 139.208,49
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Argumenta em síntese que o julgamento anterior equivocou-se, pois ignorou o
principio do “regime de caixa (efetivo pagamento) e não analisou prova documental constante
do processo.
Assevera que, em 03/06/02, tendo como prova a guia de retirada n° 074/2002,
emitida em 06.05.2002 e encartada às fls. 133, recebeu um recebimento parcial de seu crédito
corrigido até essa data, na importância de R$.90.254,59.
Que desse valor foram emitidos dois cheques administrativos pelo Banco do
Brasil S/A, onde se encontrava depositado o valor à disposição do Juízo, sendo um de
R$.75.218,59 (microfilme de fls.134/135), em seu nome tendo-o depositado em sua conta
corrente, como prova o comprovante de fls. 136, e outro de R$.15.036,00, destinado ao seu
advogado, pelo pagamento dos seus honorários advocatícios, como prova a microfilmagem
carreada às fls. 137/138.
Afirma que o cheque administrativo de R$ l5.036,00, em favor de seu advogado, é
único comprovante de que possui, pois o profissional não lhe forneceu outro recibo.
Informa, ainda que, após questionamento judicial o Juízo acabou por reconhecer
que a retenção previdenciária inicial era indevida, como visto na fls. 163, dando ensejo ao
comando fls. l69, que liberou a importância de R$ 13.442,5l, atualizada.
Denota-se que essa liberação judicial deu-se somente, em 25/09/2003, que prova
que estes valores não foram recebidos durante o ano-calendário de 2002.
Vemos que a questão refere-se a rendimentos recebidos oriundos da reclamatória
trabalhista no 0913/96 (e-fls. 70/77) na qual o recorrente é o autor.
Na época dos fatos, encontrava-se em vigor o artigo 12 da Lei. 7.713/88, que
assim definia a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O interessado colacionou diversos documentos, a fim de comprovar seus
argumentos, destes destaco, especialmente, os seguintes: i) informativo de valores (e-fls. 134),
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000814/2005-95

atualizado em 23/04/02; ii) informação de efetivação de depósito judicial feito por Ciminas
S.A., (e-fls. 135/136); iii) guia de retirada judicial no 074/02 em favor do sujeito passivo, em
03/06/2002, no valor de R$ 90.254,58 (e-fls. 140); iv) microfilmagem de cheque administrativo
em nome do sujeito passivo, no valor de R$ 75.218,59 (e-fls. 141/142); v) comprovante de
depósito na conta do recorrente do recorrente, no valor de R$ 75.218,59 (e-fls. 145); vi)
microfilmagem de cheque administrativo em nome do advogado, no valor de R$ 15.036.00 (e-
fls. 146/147); e vii) guia de retirada judicial no 403/03, em favor do sujeito passivo, em
03/10/2003, no valor de R$ 13.933,63 (e-fls. 181).
De uma atenta análise aos documentos citados pode-se verificar que assiste razão
ao interessado ao menos de forma parcial.
Por estes documentos, entendo que ficam devidamente comprovados o seguinte:
- Da microfilmagem do cheque administrativo (e-fls. 146/147) o repasse a título
de honorários a seu advogado, no valor de R$ 15.036,00;
- Da guia de retirada judicial no 403/03 (e-fls. 181) o recebimento de R$
15.174,84, apenas em 03/10/2003, ou seja, somente no ano-calendário subsequente ao desta
infração.
Assim, voto pela exclusão do montante da base de cálculo desta infração por
omissão de rendimentos da quantia de R$ 30.210,84.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Verifica-se que a origem dos rendimentos omitidos neste lançamento é a
Reclamatória Trabalhista no 0913/96 (e-fls. 70/77), cuja incidência do imposto de renda deu-se
no montante recebido (regime de caixa) tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente,
sendo que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no
artigo 543B do Código de Processo Civil, declarando a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, na cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Em que pese o recorrente não ter abordado esta questão em sua peça recursal,
entendo que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000814/2005-95

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Com efeito, os cálculos periciais e suas respectivas planilhas (e-fls. 97/130)
comprovam que os rendimentos foram recebidos de forma cumulada.
Assim, voto para que o imposto sobre a renda incidente sobre estes rendimentos,
seja recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global,
pago extemporaneamente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: 1) excluir do montante da base de cálculo desta infração a
quantia de R$ 30.210,84; e 2) executar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.114 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000814/2005-95

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital